Tribunal: TJMT
Processo: 1029263-43.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029263-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE DESCONSTITUIR A
PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DAS NOTIFICAÇÕES DOS LANÇAMENTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual foi alegada a nulidade do processo administrativo tributário por ausência de notificação e irregularidade na certidão de dívida ativa.

II.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) a alegação de nulidade do processo administrativo tributário por ausência de notificação; e (
ii
)
nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da ausência dos requisitos essenciais dispostos no artigo 2
º
, § 5
º, da Lei n. 6.830/1980.

III.

Razões de decidir:

3. Constatou-se que a empresa agravante foi devidamente notificada dos lançamentos dos créditos tributários por meio de avisos eletrônicos, conforme documentos juntados pelo Estado.
4. A ausência de apresentação de prova documental pela agravante impediu a desconstituição da presunção de
certeza, veracidade e legitimidade
da certidão de dívida ativa e das
notificações dos lançamentos dos créditos tributários executados.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
1. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do devedor apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

2. A regular notificação dos lançamentos tributários realizada por meio eletrônico é válida e suficiente para o contraditório em âmbito administrativo"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, e art. 3º, parágrafo único; e CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LACERDA ELETROMÓVEIS EIRELI – ME
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 1001178-55.2023.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Assegura que
não foi notificada do processo administrativo

tributário e a ausência dessa notificação impede o exercício de sua ampla defesa, visto

que a certidão de dívida ativa juntada na execução fiscal é insuficiente para garantir a

certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº

6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Assevera que
a ausência de notificação no processo administrativo

tributário impede a constituição válida e regular do crédito tributário o que, por

consequência, invalida a execução fiscal como um todo. Ademais, a jurisprudência corrobora

com o entendimento de admitir a exceção de pré-executividade para discutir a nulidade da

certidão de dívida ativa quando o vício pode ser constatado de plano, como é o caso da

hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a
certidão de dívida ativa n. 2022613341 e, consequentemente, extinta a execução fiscal.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 246081660).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 256527195).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa
Lacerda Eletromóveis Ltda. – ME
, referente à certidão de dívida ativa n. 2022613341 (Primeira Instância, Id. 107246676); decorrente da ausência de recolhimento de ICMS apurado e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração (GIA/ICMS), no montante de R$ 12.404,98 (doze mil quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavo).

A empresa executada Lacerda Eletromóveis Ltda. – ME, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, em síntese, sob os seguintes fundamentos:
i
) nulidade do processo administrativo tributário pela ausência de notificação; e
ii
) nulidade da certidão de dívida ativa n. 2022613341; em razão da ausência dos requisitos essenciais dispostos no artigo 2
º
, § 5
º, da Lei n. 6.830/1980
(Primeira Instância, Id. 110436328).

Ademais, constata-se que empresa executada, quando da oposição da exceção de pré-executividade, não juntou nenhum documento para instruir suas alegações.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou a impugnação à exceção de pré-executividade sob o fundamento de que foi oportunizado o devido contraditório na esfera administrativa, nos seguintes momentos:
i
) aviso de cobrança na conta corrente fiscal n. 2222596, cuja ciência da empresa executada se deu em 15/06/2022;
ii
) aviso de cobrança na conta corrente fiscal n. 2224657, cuja ciência da empresa executada se deu em 16/08/2022; e
iii
) aviso de cobrança na conta corrente fiscal n. 2225730, cuja ciência da empresa executada se deu em 09/09/2022 (Primeira Instância, Id. 115396133).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade, em razão da inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória (Primeira Instância, Id. 169330684).

No ponto, verifica-se dos avisos de cobrança na conta corrente fiscal n. 2222596, 2224657 e 2225730 – juntados pelo Estado de Mato Grosso –, que a empresa agravante foi regularmente notificada dos lançamentos dos créditos tributários pelas notificações eletrônicas n. 131226/54/28/2022, 1885338/54/28/2022 e 230693/54/28/2022, cuja ciência da agravante se deu, respectivamente, em 15/06/2022, 16/08/2022 e 09/09/2022 (Primeira Instância, Id. 115396138 até 115397545).

De fato,
as alegações da empresa agravante poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, não juntou qualquer documento para corroborar que não houve notificação da empresa executada na esfera administrativa; quando da oposição da
exceção de pré-executividade
, tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Logo, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980) da certidão de dívida ativa n. 2022613341 que aparelha a execução fiscal e dos avisos de cobrança na conta corrente fiscal n. 2222596, 2224657 e 2225730 que constam a regular notificação da empresa agravante.

Art. 3º -
A Dívida Ativa regularmente inscrita

goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.

Nesse sentido:

[...] 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte
, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa n. 2022613341, capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade e das notificações dos lançamentos dos créditos tributários executados, que permanecem hígidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025